Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para modificação da guarda compartilhada para guarda unilateral do menor M.F.R., filho das partes.
II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de alteração da guarda compartilhada para guarda unilateral em favor da agravante, em sede de tutela de urgência, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir. A decisão agravada foi mantida considerando-se a insuficiência do conjunto probatório apresentado para justificar a modificação da guarda. A questão demanda instrução probatória exauriente. A guarda compartilhada visa assegurar a convivência familiar ampla e equilibrada, sendo a alteração da guarda medida excepcional, a ser tomada apenas após aprofundado exame dos fatos, preferencialmente com estudo psicossocial. A prudência recomenda o prosseguimento da instrução probatória para adequada avaliação do melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo. Negado provimento ao agravo de instrumento.